Tribunal: TJDFT
Processo: 0017095-25.2015.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0017095-25.2015.8.07.0009 RECORRENTE: NAELSON FERREIRA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. REPOUSO NOTURNO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. PREJUÍZO NÃO IRRISÓRIO. CONDENAÇÃO. I – Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva, pelo acervo probatório produzido em Juízo, que corroborou os elementos do inquérito, impõe-se a condenação do réu pelo crime de furto praticado durante o repouso noturno. II – Incabível o reconhecimento do princípio da insignificância quando o valor do bem subtraído é superior a 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente na data do fato. III – Recurso conhecido e provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, asseverando ausência de provas para a sua condenação; e b) artigos 155 do Código Penal e 386, inciso III, do Código de Processo Penal, sustentando que deveria ter sido considerado o princípio da insignificância no presente caso, com base nos postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do direito penal, ao argumento da ínfima ofensividade da sua conduta e da inexistência de qualquer perigo social. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento artigo 386, inciso VII, do CPP, uma vez que para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 155 do CP, e 386, inciso III, do CPP, porquanto o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “(...) o valor das res furtivae (...) é superior a 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente à época dos fatos. Logo, a referida quantia, nos termos do entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, não pode ser considerada insignificante” (AgRg no AREsp 1619041/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 23/6/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no REsp 1840089/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/6/2020). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027